Tribunal: STF
Processo: Rcl 59635
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Salvador, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do processo nº 0114564-96.2008.805.0001, por ofensa ao TEMA 1009 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária contra ato que a declarou inapta em exame psicotécnico no âmbito de concurso para guarda municipal. Em apelação, o exame foi considerado ilícito por ausência de indicação explícita no edital de critérios objetivos (eDoc 2, p.2). Essa decisão foi mantida após a interposição dos recursos cabíveis, incluindo o extraordinário que foi desafiado por agravo, cujo seguimento foi negado. (eDoc 1, p. 2).



    Alega que o TJBA foi omisso em determinar a reaplicação do exame, conforme determina o TEMA 1009 da Repercussão Geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a sua reforma “determinando-se a sujeição da impetrante a novo exame psicotécnico, nos termos do precedente firmado em sede repercussão geral (Tema 1009)”.



    Em 28.06.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 13, 14 e 15.



    A contestação foi juntada no eDoc 17.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 35):



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE SUPREMA, EM NO RE 1133146 (REPERCUSSÃO GERAL): “NO CASO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL, É INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, COM CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME.” PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.  



    Transcrevo a decisão proferida no agravo em recurso extraordinário (eDoc 29):  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 318, 338 E 339. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.



    2. O STF, no AI 791292 QO-RG (Tema 339), entendeu, em sede de Repercussão Geral, que o julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos alegados pelas partes, bastando a exposição clara e precisa que motivaram a sua convicção.



    3. A Corte Suprema, no AI n° 800.074 (Tema 318), entendeu que a discussão sobre o cabimento, ou não, de mandado de segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade, não possui repercussão geral.



    4. A Corte Constitucional, no AI n° 758.533 (Tema 338) submetido à sistemática da Repercussão Geral, entendeu pela necessidade de previsão na lei e no edital para realização de exame psicotécnico em concurso público, bem como a obrigatoriedade de fixação de critérios objetivos para realização de tal exame.



    5. Inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da Repercussão Geral. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    A presente reclamação, contudo, indica teratologia na interpretação do Tema aplicado ao caso pelo TJBA, pois “o Tribunal de Justiça da Bahia, embora tenha expressamente reconhecido a existência de previsão legal e editalícia para o piscoteste, não determinou a reaplicação do exame à candidata impetrante, violando o precedente veiculado no Tema 1009 de repercussão geral.” (eDoc 1, p. 3) (grifo nosso)



    Vejamos.



    A tese fixada para o TEMA 338 da Repercussão Geral diz:



    “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.  



    Já o TEMA 1009 dispõe:



    No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.  



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se assistir razão ao reclamante.



    Colho do Voto do relator, Ministro Fux, no RE 1.133.146 (tema 1009) o seguinte trecho:



    “(...)



    uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade. (...)”  



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0114564-96.2008.805.0001, com determinação de que outro venha a ser exarado em obediência ao decidido na TEMA 1009 de Repercussão Geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente